Tribunal: TJES
Processo: 0032500-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032500-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL ALADIR JAQUES MORAES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032500-24.2018.8.08.0024

APELANTE: PEDRINA DOS SANTOS GOUVEA JAQUES MORAES e ESPÓLIO DE MANOEL ALADIR JAQUES MORAES

APELADOS: DANÚBIA HOFFMANN MAYER RIBEIRO, RAFAEL HENRIQUE LUBE RIBEIRO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANOS MORAIS EM RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o cancelamento de averbação premonitória incidente sobre imóvel alienado anteriormente ao ajuizamento da execução, condenando os embargados ao pagamento das verbas sucumbenciais e julgando improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais.
2. Os recorrentes sustentam nulidade por deficiência de fundamentação, afastamento de sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e reforma da sentença quanto à improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os alienantes do imóvel devem responder pelos ônus sucumbenciais decorrentes da procedência dos embargos de terceiro; e (ii) saber se o ajuizamento da demanda e as alegações formuladas pela parte adversa configuram abuso do direito de ação apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao julgamento da controvérsia.
5. Os embargos de terceiro destinam-se à desconstituição de constrição judicial incidente sobre bem pertencente a terceiro estranho à execução, nos termos do art. 674 do CPC.
6. O imóvel objeto da averbação premonitória havia sido alienado aos embargantes antes do ajuizamento da execução e da efetivação da constrição requerida pelo credor.
7. Os recorrentes não ofereceram resistência ao pedido de cancelamento da averbação premonitória, tendo anuído à desconstituição da medida constritiva, limitando sua atuação defensiva à formulação de pedido reconvencional indenizatório.
8. À luz do princípio da causalidade, da Súmula nº 303 do STJ e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 872 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à constrição indevida ou insistiu em sua manutenção. No caso, a averbação foi promovida exclusivamente pelo banco credor.
9. O pedido reconvencional de indenização por danos morais é improcedente, pois o regular exercício do direito de ação não configura ato ilícito, inexistindo prova de efetivo abalo moral decorrente das alegações formuladas no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, afastando-se as verbas sucumbenciais dos apelantes, mas mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório reconvencional.

Tese de julgamento:
“1. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à constrição indevida ou que insistiu em sua manutenção, observando-se o princípio da causalidade. 2. O exercício regular do direito de ação, desacompanhado de prova de abuso ou de efetivo dano à honra, não gera direito à indenização por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 674, caput e § 1º, e 792; CC, arts. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 872, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; STJ, Súmula nº 303; STJ, Súmula nº 84; STJ, Súmula nº 375.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032500-24.2018.8.08.0024

APELANTE: PEDRINA DOS SANTOS GOUVEA JAQUES MORAES e ESPÓLIO DE MANOEL ALADIR JAQUES MORAES

APELADOS: DANÚBIA HOFFMANN MAYER RIBEIRO, RAFAEL HENRIQUE LUBE RIBEIRO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
PEDRINA DOS SANTOS GOUVEA JAQUES MORAES
e
ESPÓLIO DE MANOEL ALADIR JAQUES MORAES
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento da averbação premonitória realizada à margem do imóvel matriculado sob o n.º 13.557 no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vitória, condenando os embargados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, bem como julgou improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 14739872), que:
(i)
faz
jus
à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;
(ii)
há nulidade por ausência de fundamentação adequada na decisão dos embargos de declaração de origem;
(iii)
inexiste pretensão resistida dos vendedores quanto ao cancelamento da averbação premonitória, restringindo-se sua atuação à autodefesa da honra;
(iv)
houve violação ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, pois a constrição foi requerida unicamente pelo credor; e que
(v)
restou caracterizado erro na improcedência do pedido indenizatório formulado na reconvenção diante do abuso do direito de ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14739874).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Inicialmente, mantém-se os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente diante da farta documentação contemporânea colacionada, que demonstra a hipossuficiência da inventariante e o estado de insolvência patrimonial do espólio, cujo passivo supera expressivamente o acervo de bens registráveis.

Em avanço, quanto à tese recursal de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, não merece acolhimento, visto que o d. Juízo singular examinou os pontos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, de sorte que eventual insatisfação quanto à distribuição dos encargos de sucumbência confunde-se com o próprio mérito recursal.

Neste tocante, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes do julgamento dos embargos de terceiro.

Registre-se que a penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia quando não há pagamento voluntário, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada contra o patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor, uma vez que sempre deve ter a oportunidade de se manifestar previamente ou efetuar o pagamento voluntário do débito de forma menos onerosa.

Caso equivocadamente seja efetuada a penhora de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles, na forma do art. 674, caput, do Código de Processo Civil. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição “de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor” (art. 674, § 1º, do CPC/2015).

Na expediência, consoante exposto na sentença objurgada, o imóvel objeto da penhora nos autos da ação executiva principal — consistente na vaga de garagem sob a matrícula n.º 13.557 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES — fora alienado aos embargantes em 28/10/2014, período consideravelmente anterior ao ajuizamento da execução e à efetivação do gravame premonitório requerido pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES).

Ao exame das manifestações processuais, resta evidente que os apelantes jamais opuseram resistência à pretensão material de liberação do imóvel, anuindo expressamente com o cancelamento da constrição judicial indevida provocada pelo credor exequente. A peça de defesa apresentada pelos vendedores limitou-se ao resguardo de seus direitos da personalidade e à interposição de pedido reconvencional indenizatório, não se caracterizando lide resistida quanto ao núcleo dos embargos de terceiro.

Neste ínterim, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do
Tema Repetitivo n.º 872
e em consonância com o princípio da causalidade, os encargos sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida ou insistiu em sua manutenção. Na espécie, a averbação foi promovida exclusivamente por iniciativa do banco credor, de modo que os alienantes, que não deram causa ao gravame e não resistiram ao seu levantamento, não podem ser penalizados com os ônus da sucumbência.

A corroborar tal conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO IN EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios em razão da procedência de pedido deduzido em embargos de terceiro em execução fiscal para desconstituir a indisponibilidade de veículo adquirido pelo embargante, ora apelado. 2.
A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP, no qual foi firmada a tese de que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3.
Ausente a impugnação – resistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade do embargante, que como evidenciado nos autos, por longo lapso deixou de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1 .227 do Código Civil).
4. Sendo assim, diante da ausência da transferência do imóvel à margem do RGI, não há que se falar, no caso concreto, na aplicabilidade do art. 90 do CPC, razão pela qual deve o apelado suportar os encargos de sucumbência. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010181-58 .2021.8.08.00347, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PENA DE MULTA CIVIL.
PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA INCORPORADORA, MAS CUJA POSSE FOI TRANSFERIDA PARA O EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NOVA CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL CONSTRITO PARA A APELANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM, SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE. SÚMULA Nº 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, MAS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL É ISENTO DO PAGAMENTO DESTAS VERBAS. RECURSO PROVIDO. 1) A penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia quando não há pagamento voluntário, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada em face do patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor, uma vez que sempre deve ter a oportunidade de se manifestar previamente ou efetuar o pagamento voluntário do débito de forma menos onerosa. Caso equivocadamente seja efetuada a penhora de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles, na forma do art . 674, caput, do Código de Processo Civil. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição “de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor” (art. 674, § 1º, do CPC/2015). 2) Muito embora a informação prestada pela incorporada a respeito da alienação do imóvel penhorado para o executado tenha sido suficiente para o juízo a quo implementar a constrição aqui questionada para satisfazer o crédito formado no título judicial, contraditoriamente aquele mesmo juízo da execução afastou a comprovação da posse do bem constrito pela terceira apelante com base na apresentação de contrato de compra e venda do terreno, sob o fundamento que seria necessária a comprovação da transferência formal do imóvel, nos termos dos arts . 108, 221, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil. 3) Ao interpretar o art. 677, caput, do Código de Processo Civil, que impõe o ônus ao embargante de fazer “prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu posicionamento a respeito da matéria na Súmula nº 84, a qual orienta que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 4) A sentença objurgada foi integralmente fundamentada na inexistência de comprovação da transferência do domínio do imóvel constrito entre o executado e a apelante, todavia os presentes embargos de terceiros objetivam proteger a posse exercida sobre o bem pela recorrente, e não o direito de propriedade, justamente porque não foi possível realizar o registro formal de sua aquisição em virtude de ainda estar em nome da incorporadora, de forma que, em harmonia com a jurisprudência vinculante do Tribunal da Cidadania o contrato de compra e venda do terreno penhorado, que reflete na realidade a cessão da sua posse, deve ser considerada prova suficiente e idônea para reconhecer o direito da apelante afastar a constrição nele lançada e, com isso, evitar o seu leilão. 5) A impossibilidade de reconhecer, nesta ocasião, a fraude à execução que obstaria o acolhimento da pretensão formulada nestes embargos de terceiros está em consonância com o art. 792 do Código de Processo Civil e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 375, a qual dispõe que “O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”. 6)
Atento à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303 e no Tema Repetitivo nº 872 e considerando que o parquet embargado insistiu em defender a manutenção da constrição sobre o bem mesmo após ter ciência da cessão de sua posse do executado para a apelante, apresentando contrarrazões ao apelo interposto pela embargante argumentando que a penhora deveria ser preservada porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, deve arcar o Ministério Público Estadual embargado com os encargos sucumbenciais, todavia está isento de realizar seu pagamento
. 7) Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017257620218080038, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 23/09/2024)

Portanto, com razão os apelantes no tocante ao afastamento de sua condenação nas verbas sucumbenciais da lide principal.

Em avanço, com relação à irresignação face à improcedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais, sem razão os recorrentes.

O regular exercício do direito de ação em face dos apelantes, por si só, não configura ato ilícito ou abuso de direito passível de indenização mora.

Em que pese a tese recursal de que a imputação de “fraude contra credores” e de “má-fé” configuraria abuso de direito, não se verifica nos autos comprovação do alegado “
sofrimento psíquico, abalo à sua moral e à honra
” alegados, o que não se pode presumir.

Neste ínterim, já decidiu este E. Sodalício que: “
O pedido de indenização por danos morais, formulado em reconvenção, é julgado improcedente, pois não restou comprovado que a honra objetiva da pessoa jurídica apelante tenha sido lesada de forma a justificar a reparação pleiteada
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00081776320208080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 07/10/2024).

Deste modo, a rigor, tem-se que a pretensão recursal, neste tópico, está calcada em argumento genérico, devendo, por isso, ser rejeitada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e lhe
dou provimento parcial
, apenas para reformar a r. sentença ao escopo de afastar a condenação de Pedrina dos Santos Gouvea Jaques Moraes e do Espólio de Manoel Aladir Jaques Moraes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da lide principal (Embargos de Terceiro), os quais deverão ser integralmente suportados pelo embargado Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.